Tribunal: TCU
Processo: 004.128/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3602/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.128/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Franco Guimarães (CPF XXX.188.309-XX); Fernando Mayco de Oliveira Kracieski (CPF XXX.856.419-XX); Giovana Medeiros da Silva (CPF XXX.951.809-XX); Luana dos Santos Pereira (CPF XXX.959.657-XX); Luciana Melo dos Santos (CPF XXX.340.109-XX); Mirian de Souza Cruz (CPF XXX.558.216-XX); Raísa Correa Negrelli (CPF XXX.370.419-XX); Renato Steven Dellalibera Damião (CPF XXX.631.659-XX); Willians Silvestre Butke (CPF XXX.999.339-XX) e Yago de Pontes Maciel da Silva (CPF XXX.763.479-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.